Tribunal: TJMT
Processo: 1001058-63.2022.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001058-63.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IRENE DE OLIVEIRA LEITE - CPF: 876.654.091-72 (APELANTE), SABRINA DA SILVA GONCALVES - CPF: 707.297.601-97 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO – COBRANÇAS INDEVIDAS REFERENTES A 10 LINHAS TELEFÔNICAS NÃO CONTRATADAS - RESTITUIÇÃO DOBRADA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO
.

Conforme entendimento do STJ, “A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
”.
(EAREsp 676.608/RS, Corte Especial, Rel. Min. OG Fernandes, j. 21.10.20)

Afigura-se evidente o dano moral, pois a empresa de telefonia agiu de forma negligente, dirigindo ao consumidor, cobranças referentes a 10 linhas telefônicas.

O valor arbitrado na indenização deve estar em consonância com os critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, ainda que estes sejam subjetivos, não podendo extrapolar a razoabilidade, devendo manter equilíbrio entre os fatos ocorridos, inibindo a repetição do abuso e confortando a vítima.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposta por
Irene de Oliveira Leite
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c restituição de indébito que move contra
Telefônica Brasil S.A.
, julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial para declarar inexistente em relação a autora

toda e qualquer vinculação contratual atinente às
linhas telefônicas
(94) 99944-0095; (19) 97107-6912; (38) 99744-4323, 99854-1634 e 99955-2156; (68) 99614-7827 e 99950-7886; (84) 98114-1967; (92) 99428-4808 e; (97) 99162-4489; condenando as partes ao pagamento da sucumbência recíproca, fixadas em
10% (dez por cento) sobre o valor da causa
, rateadas na proporção de
50% (cinquenta por cento) para cada
.

Inconformada, a autora recorre pugnando pela restituição dobrada dos valores que pagou indevidamente, pelo arbitramento de indenização a título de dano moral e a condenação da ré ao pagamento integral da sucumbência.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 153548758).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 22 de março de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Irene de Oliveira Leite
propôs
ação declaratória de inexistência de débito c/c restituição de indébito contra
Telefônica Brasil S.A. aduzindo que possui relação contratual com a ré referente aos telefones móveis (66) 99662-1515 e 99674-1515, cujo contrato é o de no 1314907595. Contudo, passou a suportar inúmeras cobranças indevidas
atinentes a números desconhecidos, sofrendo, inclusive, a suspensão
por inadimplência dos débitos que não reconhece, vindo a efetuar o pagamento da quantia de
R$ 707,88 (setecentos e sete reais e oitenta e oito centavos), para o cessamento do transtorno.

Após o trâmite processual, o d. magistrado de origem
julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial para declarar inexistente em relação a autora

toda e qualquer vinculação contratual atinente às
linhas telefônicas
(94) 99944-0095; (19) 97107-6912; (38) 99744-4323, 99854-1634 e 99955-2156; (68) 99614-7827 e 99950-7886; (84) 98114-1967; (92) 99428-4808 e; (97) 99162-4489; condenando as partes ao pagamento da sucumbência recíproca, fixadas em
10% (dez por cento) sobre o valor da causa
, rateadas na proporção de
50% (cinquenta por cento) para cada (id. 153548755).

Inconformada, a autora recorre pugnando pela restituição dobrada dos valores que pagou indevidamente, pelo arbitramento de indenização a título de dano moral e a condenação da ré ao pagamento integral da sucumbência.

Pois bem.
Inicialmente,
mister
se faz constar que é cediço que para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

In casu
, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação do serviço pela apelada, configurada na reiterada falha na prestação de serviço, concernente na perpetuação das cobranças dirigidas ao apelante referente a linha telefônica que não lhe pertence.

Compulsando os autos e, conforme analisado pelo d. magistrado de origem, a apelada deixou de demonstrar a existência de relação contratual referente aos números (
94) 99944-0095; (19) 97107-6912; (38) 99744-4323, 99854-1634 e 99955-2156; (68) 99614-7827 e 99950-7886; (84) 98114-1967; (92) 99428-4808 e; (97) 99162-4489, ensejando a declaração de inexistência de relação jurídica.

E, pedindo vênia ao entendimento esposado na sentença recorrida, a apelante logrou demonstrar que efetuou o pagamento das faturas referentes aos números telefônicos que não contratou (id. 153548719 e 153548720), sendo inequívoca a determinação de restituição dos valores de forma dobrada.
Neste sentido, é o entendimento do STJ:

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. COBRANÇA EM VALORES EXCESSIVOS AO PACTUADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
”. (EAREsp 676.608/RS, Corte Especial, Rel. Min. OG Fernandes, j. 21.10.20 - destaquei)

Dito isso, com relação ao dano moral, resta hialino que a apelante vinha recebendo cobranças indevidas referentes a
10 linhas telefônicas
̧ não sofrendo, por óbvio, a negativação de seu nome porque efetuou o pagamento das cobranças.

Desse modo, pedindo vênia ao entendimento esposado pelo d. magistrado de origem, denota-se que a empresa de telefonia agiu de forma negligente, dirigindo a apelante, mesmo após as inúmeras tentativas de solução administrativa, conforme os protocolos arrolados à inicial, cobranças indevidas.

Tenho que
o dano moral se afigura evidente, não podendo ser tido como mero contratempo ou aborrecimento.

Dessa forma, no que se refere ao
quantum
a ser fixado, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Logo, considerando o grau de responsabilidade da apelada frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pela consumidora/apelante, reputo, proporcional e razoável a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de dano moral, valor esse que cumprirá a finalidade de inibir a repetição da falha, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do erro.

Ainda em relação a ofendida, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-la, amenizando o constrangimento que passou pelos contratempos e aborrecimentos sofridos.

Dessa forma, merece reforma parcial a sentença para determinar a restituição dobrada dos valores de
R$ 707,88 (setecentos e sete reais e oitenta e oito centavos, com incidência de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária a partir de cada desembolso, além do pagamento de dano moral
no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido pelo INPC a partir do arbitramento, e juros de mora da citação,
além das custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU

PROVIMENTO
.

Cuiabá, 22 de março de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023